Tribunal: TJDFT
Processo: 0024816-84.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Analisando os presentes autos e os do Precatório 0024808-10.2017.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da COORPRE recebeu o precatório em epígrafe em 21 de agosto de 2017. No entanto, o Juízo Fazendário já havia encaminhado a esta Coordenadoria, no mesmo dia, o Precatório 0024808-10.2017.8.07.0000, contendo a mesma parte e o mesmo processo originário (0723799-89.2015.8.07.0016). Assim, face a duplicidade de distribuições em benefício do(s) credor(es) indicado(s) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório. Registro, por oportuno, que o ofício requisitório foi devidamente expedido no Precatório 0024808-10.2017.8.07.0000. 2. Há que esclarecer que no processo originário (0723799-89.2015.8.07.0016) foram geradas três requisições de precatório encaminhadas para a Secretaria da COORPRE: PCT no 0024808-10.2017.8.07.0000, PCT no 0024816-84.2017.8.07.0000 e PCT no 0024903-40.2017.8.07.0000. Em momento anterior, já foram analisadas as duplicidades dos PCT ́s no 0024903-40.2017.8.07.0000 e no 0024816-84.2017.8.07.0000 (ID 8486762). 3. Oficie-se ao Juízo de Origem comunicando o teor desta decisão. Confiro à presente decisão força de ofício. Preclusa esta decisão, dê-se baixa dos presentes autos e exclua o precatório em epígrafe da lista cronológica. 4. Publique-se. Brasília, 24 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios